Tribunal: CARF
Processo: 10380.720212/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720212/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/12/2004
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
SALÁRIO-FAMÍLIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
COMPROVAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Devem ser glosadas as deduções a título de salário-família quando não
comprovados os requisitos para o pagamento do benefício, situação em que o
valor pago se caracteriza como parcela salarial, integrante do salário-de-
contribuição dos segurados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720212/2009-80
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), consubstanciada no Acórdão no
08-25.258 (fls. 2.440/2.454), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Crédito Tributário
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais previdenciárias, lavrado em face
do sujeito passivo em epígrafe, referente à glosa de valores de salário-família
(contribuição destinadas a outras Entidades e Fundos Terceiros), indevidamente pagos a
segurados empregados e deduzidos do total a ser recolhido para a Previdência Social.
O Período do lançamento do crédito previdenciário abrangeu as competências de
03/2004 a 12/2004.
A autuada é produtora rural pessoa jurídica, pelo que as contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e
II do artigo 22 da Lei n° 8.212/91.
Segundo a Auditoria, a constatação de que a empresa efetuou reembolso de valores de
salário-família e salário-maternidade pagos a segurados empregados se deu através de
análise dos seguintes documentos, dentre outros: Folhas de Pagamento (em meio papel
e formato MANAD), Livro Diário (em meio papel e magnético), Livro Razão (em meio
magnético), Informações em Meio Digital no Formato MANAD, Guias de
Recolhimento da Previdência GPS, Guias de Recolhimento do FGTS e Informação à
Previdência social (GFIP).
Para verificação de conformidade das deduções acima com a legislação vigente, a
Auditoria intimou a empresa a apresentar, dentre outros, os seguintes documentos
arrolados em competente Termo de Intimação:
a) Certidões de nascimento de filhos ou equiparados com até quatorze anos;
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

b) carteiras de vacinação;
c) certidões de nascimento e atestados de invalidez de filhos ou equiparados com mais
de quatorze anos;
d) recibos e fichas de salário-maternidade e atestados médicos;
e) termos de responsabilidade e fichas de salário-família.
Ocorre que a empresa não forneceu a documentação relativa à parte de segurados que
recebeu o benefício de salário-família, fato que rendeu ensejo à lavratura de Auto de
Infração pela não apresentação de documentos solicitados pela Auditoria (Código de
Fundamentação Legal CLF 38).
Tendo em conta a não apresentação dos documentos exigidos pela legislação, a
Auditoria, valendo-se do parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei no 8.212/91, do qual se
sobressai o instituto da inversão da prova, glosou os valores pagos a título de salário-
família, não lastreados por documentação exigida pela legislação, ou em valor superior
à cota legal permitida, considerando-os remuneração de segurados empregados não
declaradas em GFIP.
A Auditoria também juntou ao Relatório Fiscal os seguintes anexos:
a) ANEXO I – RELAÇÃO DE SEGURADOS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO-
FAMÍLIA SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:
relaciona os segurados empregados que receberam salário-família, cuja documentação
exigida pela legislação para concessão do benefício não foi apresentada pela empresa.
Os valores deduzidos foram glosados e considerados como remuneração;
b) ANEXO II – RELAÇÃO DE SEGURADOS COM PAGAMENTO INDEVIDO DE
SALÁRIO FAMÍLIA: relaciona segurados empregados que receberam salário-família
em valor diferente do determinado pela legislação, devido a pagamento a empregados
com remuneração superior ao limite legal para concessão do benefício, a pagamento de
valor de cota diferente do determinado pela legislação, dentre outros. A planilha
acostada especifica o valor devido pela empresa, o valor pago e o valor glosado pela
fiscalização.
Os fatos geradores, organizados em papéis de trabalho, foram assim denominados:
- RSF – REMUNERAÇÃO SALÁRIO- FAMÍLIA - – refere-se a valores apurados pela
fiscalização como salário-família, pago pela empresa a segurados empregados, cuja
documentação exigida pela legislação não foi apresentada à fiscalização, tendo sido
considerados como remuneração.
Os valores recolhidos pela empresa em GPS não foram apropriados, haja vista que os
recolhimentos efetuados referem-se a valores declarados em GFIP e considerados como
devidos pela empresa, enquanto que os valores levantados pela fiscalização tratam de
glosas de deduções de cotas de salário-família, portanto, não considerados pela empresa
como salário de contribuição e, em consequência, não recolhidos em GPS.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do presente crédito em 31/03/2009. Em
29/04/2009 apresentou defesa, alegando em síntese o que se segue:
Fatos ensejadores da autuação
a) o presente Auto de Infração refere-se a empregados beneficiados com salário família
que trabalhavam no Projeto Banana, localizado no Vale do Açu, no Estado do Rio
Grande do Norte no Rio Grande do Norte, onde se concentrava grande parte da
produção e dos funcionários da empresa (conforme faz prova Discriminativo Analítico
do Débito adunado ao presente Auto de Infração);
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

b) o não cumprimento da intimação perfectibilizada pelo Fisco para apresentação da
documentação relacionada ao salário família, após quatro anos da entrega da GFIP,
deveu-se à perda de documentos causada pela enchente ocorrida no Vale do Açu no ano
de 2008, localidade onde se encontravam estabelecidas as filiais da empresa, bem como
a documentação de todos os seus empregados, situação esta devidamente exposta para o
fiscal, que a desconsiderou e lavrou o presente auto (conforme informações constantes
nos anexos do Auto em tela);
c) é de conhecimento público que no ano de 2008, inúmeros municípios do Estado do
Rio Grande do Norte sofreram sérios prejuízos com as inundações decorrentes do
excesso de chuva ( em anexo, Decretos das autoridades Estaduais e Municipais,
declarando a situação de emergência e estado de calamidade pública em vários
municípios do Estado do Rio Grande do Norte, dentre eles aqueles onde se encontravam
estabelecidas as filiais da recorrente).
d) também foi dado conhecimento do fato por matérias publicadas no Jornal Tribuna do
Norte (cópias em anexo), e por outros jornais pesquisáveis no sítio eletrônico www.
google.com.br;
Nulidade
e) grande parte dos empregados que trabalhavam à época dos fatos geradores foram
demitidos (em anexo, planilhas com os funcionários demitidos e os que ainda se
encontram ativos), conforme constatam as GFIPs, com a movimentação dos
funcionários, bem como as rescisões em anexo, o que impossibilitou por completo a
averiguação posterior da documentação requisitada pelo fiscal;
f) foi solicitada dos funcionários ativos a documentação exigida pela legislação
referente ao salário família, razão pela qual, tendo em vista o princípio da verdade
material, faz a juntada da mesma (cópia em anexo), sendo certo que configura prova
suficiente para a anulação de parte do auto de infração, na medida em que possui o
condão de comprovar a legalidade do benefício;
Caso fortuito
g) com relação à glosa do salário família, cuja documentação exigida pela legislação
não foi apresentada, deve-se julgá-la improcedente, tendo em vista a ocorrência de caso
fortuito;
h) a destruição dos documentos em virtude das enchentes foi um fato excepcional e
imprevisível, para o qual não concorreu a impugnante, tornando assim impossível o
cumprimento da sua obrigação de apresentar os documentos exigidos pela fiscalização,
o que afasta sua responsabilidade, na medida em que a impossibilidade de obtenção dos
documentos não ocorreu por culpa ou por falta de cautelas e precauções que por ela
deveriam ter sido adotadas;
i) no sentido da tese acima exposta, qual seja, o afastamento da responsabilidade do
agente quando da ocorrência de caso fortuito, destaca julgados do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça;
Impossibilidade de responsabilização do contribuinte pela perda dos documentos em
face da ocorrência de caso fortuito
j) antes da ocorrência do caso fortuito (enchente), matinha em seus arquivos toda a
documentação necessária exigida pela legislação (art. 195 do CTN), como por ocasião
da apresentação das GFIPs, nas quais constavam deduções de valores pagos a título de
salário família;
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

k) comprova-se o afirmado através das fiscalizações anteriores, nas quais, quando
intimado para apresentação de documentos relativos a salário família, nunca se negou a
apresenta-los, conforme constatam os documentos em anexo (termo de início de
fiscalização com intimação para apresentação de documentos e termo de encerramento
de fiscalização);
l) a desconsideração dos livros e documentos somente poderia ocorrer em caso de culpa
do agente pela má conservação dos documentos que era obrigado a guardar, ou seja,
apenas quando não ficasse devidamente demonstrada a destruição dos livros, o que não
ocorreu no presente caso, em que era de conhecimento público que as inundações
ocorridas no Vale do Açu, região em que se localizavam as filiais da empresa e se
concentrava a maior parte de sua produção, destruíram plantações, maquinários e
documentos, conforme faz prova a documentação acostada aos autos;
m) Em abono à tese acima esposada, cita decisões proferidas pelos contenciosos
administrativos do Ministério da Fazenda, do Estado do Ceará, do Estado do Paraná;
Impossibilidade de a Fiscalização proceder ao lançamento quando já ocorreu a rescisão
do contrato de trabalho e não há mais como apresentar a documentação requerida
n) mesmo que não fossem acatados os argumentos anteriormente aduzidos, ainda assim,
não caberia a presente autuação, tendo em vista a total impossibilidade de se exigir
documentos relativos aos filhos de funcionários já demitidos, conforme comprovam das
notícias de jornais que destacam as demissões ocorridas, bem como a documentação em
anexo (GFIPS que indicam a movimentação do empregado, cópias autenticadas das
rescisões e planilha com a relação dos funcionários demitidos);
o) a maioria dos documentos arrolados no item 7 do Auto de Infração se refere a
documentos pessoais dos filhos dos funcionários, cujas informações já constam nas
GFIP's que se encontram na posse do fisco, pelo que a exigência formulada encontra-se
totalmente desprovida de validade jurídica, na medida em que vai além da
razoabilidade, da proporcionalidade, da verdade material e da utilidade do processo
administrativo;
Pedido de perícia
p) para o esclarecimento da verdade material, bem como não infringência ao princípio
da ampla defesa e legalidade, faz-se necessária realização de perícia, além de juntada
posterior de documentos necessários à ampla via probatória, pelo que formula os
quesitos abaixo, indicando como assistente técnico o Sr. ÍTALO BANDEIRA
FERNANDES, CPF 399.087.713-53, CRC-CE12.503/O-7, com endereço à Rua Israel
Bezerra, 326 AP 602, Fortaíeza-CE:
1. Em face do que determina a legislação para a concessão do salário-família, Pergunta-
se: Os documentos ora apresentados comprovam a legalidade do benefício à época do
fato gerador?
2. Os documentos apresentados se referem aos empregados que ainda trabalham na
empresa impugnante?
Requer, ao final:
1. seja declarada a improcedência do Auto de Infração;
2. caso não se entenda ser o caso de reconhecimento de pronto da improcedência da
autuação, estando consignada a necessidade de dilação probatória, protesta pela
apresentação de todos os meios de prova em direito assegurados, especialmente a
documental, bem como a pericial para a comprovação de que no tocante aos
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

empregados que ainda mantém vínculo empregatício com a empresa, a documentação
exigida para a concessão do salário família encontra-se plenamente regular.
Diligência
Face aos argumentos manejados pela Defesa acerca de ocorrência de caso fortuito
(inundação) na região do Vale do Açu, em 2008, na qual situavam-se várias de suas
filiais, fato que supostamente lhe impedira de apresentar documentos ao fisco,
baixaram-se os autos em diligência, através de Despacho da 6a Turma da DRJ/FOR, de
06/10/2011, para que a Auditoria se pronunciasse, quando possível, acerca das seguintes
questões:
a) se a documentação relativa ao salário-família encontrava-se arquivada em um único
estabelecimento centralizador ou se cada estabelecimento era responsável pelo
arquivamento de sua respectiva documentação;
b) se, por ocasião do lançamento fiscal, teve ciência do fortuito alegado pela Autuada
através dos documentos acostados aos autos (Decretos, notícias de jornais e fotos
digitais);
c) se pode aquilatar em que medida o evento fortuito impossibilitou a apresentação da
documentação comprobatória e autorizadora da dedução do salário-família (em caso
afirmativo, identificar que estabelecimentos tiveram a documentação em comento
destruída pela inundação.)
Informação Fiscal
Em cumprimento à Diligência solicitada pela 6a Turma da DRJ/FOR foi emitida
Informação Fiscal esclarecendo que:
a) conforme observado durante a fiscalização, a documentação foi arquivada em cada
estabelecimento;
b) o evento fortuito foi informado à fiscalização verbalmente, não tendo sido
apresentada nenhuma documentação comprobatória do mesmo ou declaração por escrito
da empresa;
c) considerando-se a ocorrência do caso fortuito, assentou a Auditoria que o mesmo
impossibilitaria a apresentação da documentação relativo ao salário-família;
d) tendo sido o caso fortuito informado verbalmente, não pode a Auditoria especificar,
com certeza, quais estabelecimentos teriam sido atingidos pelo mesmo;
A Auditoria solicitou ao Contribuinte através de Termos de Intimação Fiscal os
seguintes documentos:
7.1. Planilha em meio papel, assinada pelo representante legal da empresa,
discriminando os estabelecimentos atingidos e os não atingidos pelo sinistro descrito na
impugnação, sendo que, naqueles atingidos, deveria ser informado se a perda dos
documentos necessários à concessão dos salários-família pagos a segurados empregados
foi total ou parcial, e, caso parcial, se os documentos "salvos" foram apresentados;
7.2. Discriminados, por estabelecimento e por segurado empregado, os documentos
apresentados na impugnação relativos à concessão dos salários-família. Os mesmos
poderiam ser apresentados em meio magnético (CD-Rom não regravável), devendo ser
autenticados através do programa SVA da RFB;
7.3. Documento hábil, podendo ser: Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO
expedido pela Polícia Civil, Registro de Atendimento pelo Corpo de Bombeiros ou
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

documento equivalente, que comprovasse a ocorrência do sinistro em cada
estabelecimento declarado na planilha elaborada conforme o item 7.1.
Em resposta às intimações empreendidas, o Contribuinte:
a) Reafimou que a inundação em 2008, que atingiu os estabelecimentos localizados nos
municípios afetados, levou à destruição da maior parte da documentação relativa ao
salário-família, dentre outros documentos;
b) apresentou planilha onde discriminou os estabelecimentos atingidos pela inundação,
informando que a perda dos documentos necessários à concessão de salário-família a
segurados empregados foi parcial em todos os estabelecimentos;
c) informou que, embora tenham sido salvos pouquíssimos documentos, a empresa
obteve junto a cada funcionário que ainda estava em atividade a documentação
relacionada ao salário-família, e que estes foram tempestivamente apresentados na
impugnação;
d) Apresentou em meio digital os documentos apresentados na impugnação relativos à
concessão de salário-família, discriminando-os por estabelecimento e por segurado
empregado;
e) informou que os documentos comprobatórios do sinistro são os Decretos Municipais
e Estaduais, onde foram declaradas "Situação de Emergência" e “Estado de Calamidade
Pública" nos municípios onde os estabelecimentos funcionam, bem como noticias de
jornais e informações do sítio eletrônico "Google", além das fotografias, todos já
adunados à impugnação;
f) A representante da empresa, Sra. Ana Jawes de Morais Oliveira, CPF: 668.526.333-
49, informou verbalmente que, à época, por entenderem que as inundações ocorridas
nos municípios onde se localizavam as fazendas de produção (filiais da empresa),
levando às perdas materiais, patrimoniais e documental, estavam bem registradas
através da mídia local e nacional, além de reconhecidas pelos governos municipais e
estadual, não providenciaram Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO ou Registro
de Atendimento pelo Corpo de Bombeiros ou outro documento hábil que relacionasse
as perdas sofridas (documentos, maquinários, estoques etc);
Analisados os documentos e informações fornecidas pela empresa a Auditoria constatou
que:
10.1. Conforme se verificou nos documentos, as enchentes ocorreram entre março e
abril de 2008, sendo os Decretos de Calamidade Pública e de Situação de Emergência
datados de abril daquele ano. Não restam dúvidas, portanto, quanto à ocorrência das
mesmas. Denota-se, ainda, que foram de grandes proporções nos municípios onde estão
localizadas as filiais da empresa, e que estas foram atingidas, como podemos constatar
nas fotos e notícias veiculadas;
10.2. Não foram apresentados documentos específicos onde constem discriminados
todos os documentos danificados ou perdidos por ocasião das inundações, tais como:
Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO expedido pela Polícia Civil ou Registro
de Atendimento pelo Corpo de Bombeiros.
Contudo, não podemos considerar tais documentos como prova absoluta do sinistro,
haja vista que outras provas foram apresentadas para demonstrá-lo;
10.3. Há coincidência entre os estabelecimentos onde ocorreram as inundações e os
relacionados no ANEXO I – RELAÇÃO DE SEGURADOS COM PAGAMENTO DE
SALARIO
FAMILIA
SEM
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA do Relatório Fiscal do Auto de Infração 37.217.669-0 – COMPROT
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

10380.720204/2009-33, o qual discrimina, por competência e por estabelecimentos,
segurados empregados que receberam salário-família cuja documentação exigida pela
legislação para a concessão do benefício não foi apresentada pela empresa;
10.4. Em que pese a alegada perda documental decorrente das enchentes neste período,
tal fato não afasta a responsabilidade do contribuinte de ter obtido junto aos segurados
empregados que continuaram em seus quadros a documentação requerida para
concessão do benefício do salário-família a ser pago nos meses seguintes ao sinistro. Tal
procedimento, além de atender o previsto na legislação, permitiria, ainda que
parcialmente, a reposição dos documentos de funcionários que lhe haviam prestado
serviços no período fiscalizado (01 a 12/2004) e que permaneceram em seus quadros;
10.5. Consideramos, ainda, que todos os documentos perdidos ou extraviados que
fundamentaram a concessão do salário-família durante o ano de 2004 eram passíveis de
reposição pelo contribuinte para os segurados que continuaram em atividade na empresa
após o sinistro, haja vista que são basicamente cópias das quais os originais continuam
em poder dos segurados caso da certidão de nascimento e cartão de vacina e que as
declarações de freqüência escolar podem ser obtidas posteriormente desde que provem a
freqüência escolar regular no período. Assim, diante da obrigação do contribuinte de
apresentar à fiscalização tais documentos, necessária, prudente e perfeitamente
exequível seria a reposição dos mesmos;
10.6. Conforme se verifica nas manifestações e nos documentos apresentados, a
empresa demonstrou perfilar tal entendimento e procurou providenciar os referidos
documentos;
10.7. Em relação aos segurados com contrato rescindido antes da ocorrência da
inundação, o contribuinte alegou a impossibilidade de obter os documentos, afirmando,
no entanto, que os mesmos foram obtidos à época para a concessão do salário-família.
Tais segurados foram relacionados através de suas rescisões trabalhistas, juntando a
algumas a documentação requerida para o pagamento do benefício. Tais documentos
foram entregues em meio papel na impugnação, além de serem digitalizados em meio
eletrônico;
10.8. A auditoria procedeu a conferência nominal dos documentos apresentados em
relação ao ANEXO I – RELAÇÃO DE SEGURADOS COM PAGAMENTO DE
SALÁRIO
FAMILIA
SEM
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA do RelatórioFiscal. Da análise, verificamos que:
10.8.1. Não consta a totalidade dos documentos correspondentes às cotas de salário-
família pagas a segurados. A auditoria elaborou a PLANILHA I – SEGURADOS
ONDE NAO CONSTA A TOTALIDADE DE DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS
COTAS DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGAS, onde compara, por segurado, o número de
dependentes declarados para a concessão do salário-família no Anexo I e o
correspondente aos documentos apresentados (em anexo);
10.8.2. Não constam explicações ou documentos hábeis e idôneos que justifiquem o
pagamento de cotas de salário-família a segurados que não receberam remunerações,
conforme discriminado na PLANILHA II – SEGURADOS SEM REMUNERAÇÃO
QUE RECEBERAM COTA DE SALÁRIO-FAMÍLIA (em anexo);
10.8.3. Não constam explicações ou documentos hábeis e idôneos que justifiquem o
pagamento de cotas de salário-família a segurados sem indicação de dependentes,
conforme discriminado na PLANILHA III - SEGURADOS COM COTAS DE
SALÁRIO-FAMÍLIA PAGAS SEM INDICAÇÃO DE DEPENDENTES (em anexo);
10.8.4. Não constam explicações ou documentos hábeis e idôneos que justifiquem o
pagamento de cotas de salário-família a segurados que receberam remuneração acima
do valor limite previsto na legislação para a concessão do referido benefício, conforme
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

discriminado na PLANILHA IV – SEGURADOS COM PAGAMENTO INDEVIDO
DE COTAS DE SALÁRIO-FAMÍLIA POR APRESENTAR REMUNERAÇÃO
ACIMA DO LIMITE LEGAL (em anexo);
10.8.5. Há, ainda, a PLANILHA V – SEGURADOS PARA OS QUAIS NÃO FORAM
APRESENTADOS
DOCUMENTOS
PARA
DEPENDENTE
OU
RESCISÃO
TRABALHISTA que discrimina os segurados para os quais não foram apresentados
documentos relativos à concessão do salário-família ou a Rescisão Trabalhista (em
anexo);
10.8.6. Assim é que, em relação ao crédito constituído com base no ANEXO I do
Relatório Fiscal, considerando, ainda, o dilatado prazo disponibilizado ao contribuinte
para o atendimento aos Termos lavrados, elaboramos, com base nas planilhas I a V, a
PLANILHA VI – TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO INDEVIDAMENTE, a
qual discrimina, por estabelecimento e por competência, os valores pagos a título de
salário-família para os quais não consta documentação amparando a sua concessão (em
anexo);
10.9. Constatamos, ainda, que não foi apresentada manifestação ou documento hábil e
idôneo que contrariem o crédito constituído com base no levantamento relacionado no
ANEXO II – RELAÇÃO DOS SEGURADOS COM PAGAMENTO INDEVIDO DE
SALÁRIO-FAMÍLIA do Relatório Fiscal do Al 37.217.669-0 – COMPROT
10380.720204/200933, o qual relaciona segurados empregados que receberam salário-
família em valor diferente do determinado pela legislação, devido ao pagamento de
remuneração superior ao limite legal para concessão do benefício, a pagamento de valor
de cota diferente do determinado pela legislação, dentre outros. Entendemos, portanto,
que não cabe revisão sobre o mesmo. O referido documento consta anexo a esta IF;
A Auditoria encerrou a Informação Fiscal sugerindo a manutenção do crédito
constituído com base no levantamento relacionado ao ANEXO II – RELAÇÃO DOS
SEGURADOS COM PAGAMENTO INDEVIDO DE SALÁRIO-FAMÍLIA, e a
revisão do crédito tributário constituído com base no ANEXO I do Relatório Fiscal,
tendo como referência os valores discriminados na PLANILHA VI, além da
manutenção do Auto de Infração CFL 38 DEBCAD: 37.217.672-0, COMPROT No
10380.720213/2009-24.
Conforme Serviço de Fiscalização – SEFIS/DRF/FOR, cientificado da Informação
Fiscal, o Contribuinte nada aditou à peça inconformista.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
procedente em parte a Impugnação, acatando as conclusões da diligência fiscal, cuja decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/12/2004
SALÁRIO-FAMÍLIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Devem ser glosadas as deduções a título de salário-família quando não comprovados os
requisitos para o pagamento do benefício, situação em que o valor pago se caracteriza
como parcela salarial, integrante do salário-de-contribuição dos segurados.
A comprovação parcial do atendimento aos requisitos para o pagamento do salário-
família através de documentação idônea, enseja a revisão do crédito tributário para
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

excluir da base de cálculo os valores pagos em conformidade com a legislação de
regência do benefício previdenciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Cientificada dessa decisão em 10/10/2013, por via postal (A.R. de fl. 2.459), a
Contribuinte apresentou, em 08/11/2013, o Recurso Voluntário de fls. 2.461/2.481, repisando as
alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
A Recorrente solicita a juntada posterior de documentos, para comprovação de
que as declarações foram efetuadas antes do caso fortuito.
Não há como acatar o pleito da Recorrente. Nos termos do inciso LV da
Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Contudo,
o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, remete aos
meios e recursos inerentes aos processo administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
Ademais, embora devidamente intimada, a Contribuinte não se manifestou sobre o
resultado da diligência solicitada pela DRJ.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
O Recorrente requer a realização de diligência ou perícia para busca da verdade
material dos fatos.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido
dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o
exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido do Recorrente.
MÉRITO
Tendo em vista que a Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
Da Glosa de Salário-Família
Em sede de diligência fiscal solicitada por esta Turma de Julgamento, motivada pelos
argumentos manejados pela Defesa, sobretudo pela alegação de que evento fortuito
(inundação) havia causado irreparáveis danos patrimoniais à empresa, bem como
destruído os documentos requisitados pela Auditoria durante a ação fiscal, esta se
pronunciou, definitivamente, através de Informação Fiscal, em anexo, para asseverar
que, a seu ver, à luz dos documentos acostados aos autos, não restaram dúvidas de que
inundação de grandes proporções assolou os municípios onde ficam sediadas as filiais
da empresa autuada, conforme se pode constatar através de fotos, notícias veiculadas e
decretos expedidos pelo Poder Executivo local. Tais meios foram bastantes para formar
o convencimento da Fazenda, inobstante ausentes registros policial da ocorrência do
fato ou de atendimento do Corpo de Bombeiros.
Entretanto, pontificou a Auditoria, que os documentos extraviados pela inundação,
relativos á concessão de salário-família, referente ao ano de 2004, eram perfeitamente
passíveis de reposição, haja vista se tratarem de cópias cujos originais permaneciam na
posse dos empregados, caso das certidões de nascimento e cartões de vacinas, ou de
comprovantes de frequência escolar que também poderiam ter sido repostos
posteriormente à inundação.
Diante de toda a documentação acostada pela empresa, quando da impugnação ao
lançamento ora examinado, bem como por ocasião da realização da diligência já
referida, sugere a Auditoria revisão dos lançamentos constantes do ANEXO I -
RELAÇÃO DE SEGURADOS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA SEM
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA do Relatório Fiscal do
Auto de Infração e pela manutenção daqueles inseridos no ANEXO II – RELAÇÃO
DOS SEGURADOS COM PAGAMENTO INDEVIDO DE SALÁRIO-FAMÍLIA.
Face o exposto, acatam-se os argumentos do fisco, considerando que as glosas de
salário-família constantes do citado Anexo I eram realmente passíveis de ser revertidas
mediante comprovação da documentação relativa à concessão do benefício em comento,
entendimento este, aliás, compartilhado pela própria autuada, que em momento
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720212/2009-80

superveniente, já em sede de impugnação e diligência, os apresentou à Fazenda, que, de
sua feita, reformulou os lançamentos relativos à situação descrita no mencionado anexo.
Também no que diz com a situação das glosas descritas no Anexo II do presente Auto
de Infração, recepciona-se o posicionamento da Fazenda, posto que trata o mesmo de
circunstância na qual o pagamento do benefício foi realizado à revelia da lei, seja
porque foi pago em valor diferente do determinado pela legislação, superior ao limite
legal ou seja porque foi pago por meio de cotas cujo valor não se relacionava com
previsto pela legislação correlata.
Reforça o entendimento esboçado o transcurso in albis do prazo para aditar à
impugnação pela autuada, momento em que poderia contraditar as conclusões a que
chegou o fisco, quando do cumprimento da diligência fiscal.
Dessarte, já suficientes para a formação de minha convicção acerca do fato controverso
que se me apresenta, os documentos constantes dos autos, as verificações encerradas
pela Auditoria em sede de diligencia fiscal, bem assim a inércia do contribuinte em
contraditá-las.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2520
DF CARF MF
Original